Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701125-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO APELADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora